Tribunal: TJDFT
Processo: 0711673-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711673-59.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MARCO INICIAL DE REAJUSTAMENTO. DATA DA PROPOSTA. 1. O termo inicial para incidência do reajuste contratual anual em licitação é a data da apresentação da proposta e não a data da assinatura do contrato (revalidação da proposta), ainda que a assinatura do instrumento contratual tenha se dado quando já expirada a validade da proposta (Lei no 8.666/93, art. 40, IX e Lei no 10.192/01, art. 3o, § 1o). 2. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 3o da Lei 10.192/2001 e 40, inciso XI, da Lei 8.666/93, sustentando que existe previsão contratual, bem como no edital acerca do índice de reajuste adotado. Aduz que a contratada/recorrida requereu o reajuste contratual em 14/8/2019, contudo, pleiteando como marco inicial do reajuste a data da apresentação da proposta, qual seja 3/12/2015. Contudo, assevera que o contrato fora assinado somente no dia 6/6/2016. Assim, entende que o contrato foi assinado fora da validade e quase 180 (cento e oitenta) dias após a apresentação da última proposta apresentada, razão pela qual afirma que a data da assinatura do contrato é o marco inicial para o reajustamento do contrato. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o da Lei 10.192/2001 e 40, inciso XI, da Lei n. 8.666/93, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o Contrato de Empreitada de Obra de Engenharia D.U. no 546/2016 – ASJUR/PRES, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 37 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Descabe a esta Corte apreciar a alegada transgressão a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1637205/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030